Tribunal: CARF
Processo: 18470.732141/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732141/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.930 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Recorrente
BELAIR MOVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
Uma vez que o CONTRIBUINTE informa que pediu parcelamento de débitos,
implícita está a sua desistência. Pois o pedido de parcelamento é causa de
desistência do RECURSO, nos termos do Art. 78, §2o do RICARF. A não
apresentação de outras razões no Recurso Voluntário demonstram a ausência
de interesse recursal.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso interposto, por renúncia ao contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732141/2012-66
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732141/2012-66

Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 10-48.881
da 7a Turma da DRJ/POA de 18 de fevereiro de 2014 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 72/87)
Em 22/01/2013 foram lavrados 3 (três) autos de infração, descritos abaixo,
relativos a infrações à legislação previdenciária no período de 01/2008 a 12/2008. O
procedimento de fiscalização iniciou-se em 21/03/2011:
AI –No
Valor
Fundamento
37.370.483-6
R$ 548.593,93
Contribuição da Empresa
37.370.484-4
R$ 127.797,21
Terceiros
37.370.485-2
R$ 103.042,80
Obrigações Acessórias – CFL 68
Foi encaminhada RFFP para os órgãos competentes.
Impugnação (fls 427/467)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 20/02/2013, na qual
em síntese alega que:
1. Nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal -
Cerceamento de Defesa;
2. Prejudicial de mérito - decadência / prescrição;
3. Abuso do Poder Discricionário - A autuação, lavrada sobre uma
contribuição caducada há mais de 5 anos, resulta um verdadeiro abuso por
parte da fiscalização;
4. O grau de risco afeto às atividades desenvolvidas por funcionários de
empresa, deve, necessariamente, se compatibilizar com as funções e os
locais onde são desenvolvidas as atividades;
5. Da contribuição a título de INCRA – Ilegalidade;
6. Da contribuição ao SEBRAE — Inconstitucionalidade/Ilegalidade;
7. DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA;
8. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS
SOBRE O DÉBITO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
FEDERAIS;
9. Requer a produção de provas.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732141/2012-66

Acórdão (fls.601/616)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não há ausência ou insuficiência de fundamentação legal quando o Relatório de
Fundamentos Legais do Débito contempla, de forma específica, toda a legislação que
embasa o lançamento fiscal.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no artigo 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PROVA PERICIAL. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos exigidos
pela norma de regência do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
Tendo sido cientificado do lançamento e aberto prazo legal para a impugnação, foi
oportunizado ao sujeito passivo oferecer sua defesa, dando-se cumprimento ao devido
processo legal, restando perfeitamente atendido o princípio do contraditório e da ampla
defesa.
DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas, em matéria decadencial, aos prazos
estabelecidos no Código Tributário Nacional, contados da ocorrência do fato gerador ou
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme tenha havido, ou não, antecipação de pagamento parcial,
respectivamente. Já em relação às multas decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias, o prazo decadencial é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, haja vista a impossibilidade de
antecipação do pagamento da exigência quando da ocorrência da infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
Não há previsão legal ou normativa que autorize o enquadramento no grau de risco de
acidente do trabalho de forma individualizada por empregado.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732141/2012-66

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA.
A contribuição destinada ao INCRA não possui referibilidade direta com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas. A lei não exige a vinculação da empresa às atividades
rurais e cumpre a todos o custeio do sistema.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE.
As empresas sujeitas ao recolhimento das contribuições destinadas ao SENAC e ao
SESC, também estão obrigadas ao recolhimento da contribuição ao SEBRAE,
independentemente do seu porte econômico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.625/628)
Cientificado em 27/01/2015 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
26/02/2015 alegando que aderiu ao parcelamento oferecido pela Lei 12.865/2013, não podendo
ser penalizada pela demora estatal em fazer a consolidação do débito ; assim, com fulcro no art.
151, inciso VI, do CTN, requer o PROVIMENTO DO RECURSO PARA SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Despacho de encaminhamento (fls 645/646)
A Equipe de Cobrança da DICAT/DRF/RJ2 emitiu despacho de encaminhamento
a este CONSELHO informando que, negritei:
a) No processo 18470.732141/2012-66, encontram-se consubstanciados os seguintes
créditos tributários previdenciários: 37.370.483-6, 37.370.484-4 e 37.370.485-2.
b) As competências dos débitos são as seguintes:
- 37.370.483-6 – 01/2008 a 12/2008
- 37.370.484-4 – 01/2008 a 12/2008
- 37.370.485-2 – 01/2013.
c) A Lei 12.865/2013, reabriu até o dia 31/12/2013, o prazo para adesão ao
parcelamento objeto da Lei 11.941, no entanto, manteve que somente as dívidas
vencidas até 30/11/2008 poderão ser incluídos nesse parcelamento.
d) Que o contribuinte em tela aderiu à modalidade RFB-Prev-Art. 1o, objeto da Lei
12.865/2013, na qual poderá a vir a incluir as competências 01 a 10/2008 dos debcad
nos 37.370.483-6 e 37.370.484-4, tela às fls. 644.
e) Em consulta ao Sistema HOD/PAEX verificamos que a empresa não aderiu ao
parcelamento objeto da Lei 12.996/2014, a qual permite a inclusão de dívidas
vencidas até 31/12/2013, tela às fls. 644.
f) Em consulta ao parcelamento convencional (tela PARCWEBPREV), constatamos que
a empresa não aderiu a esse parcelamento (Lei 10.522/2002), tela à fl. 642.
g) Até a presente data, não temos como saber qual(ais) será(ão) o(s) crédito(s) que
irá(ão) compor as diversas modalidades do parcelamento objeto da Lei 12.865/2013,
visto que ainda aguardamos Ato Normativo com as datas em que as empresas farão
a mencionada indicação.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732141/2012-66

6 – Verificamos que o sujeito passivo não poderá incluir na modalidade aderida,
qual seja; RFB-PREV-Art 1o do parcelamento da Lei 12.865/2013, as competências
11 e 12/2008 dos créditos AIOP no 37.370.483-6 e AIOP no 37.370.484-4, nem
tampouco o AIOA no 37.370.485-2.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, porém uma vez que o CONTRIBUINTE
informa que pediu parcelamento de débitos, implícita está a sua desistência. Pois o pedido de
parcelamento é causa de desistência do RECURSO, nos termos do Art. 78, §2o do RICARF, in
verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(..).
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Reitera este entendimento, recente decisão deste Conselho:
Numero do processo: 10882.901961/2008-74
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 26 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Thu Oct 07 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/02/2003 a 28/02/2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
NULIDADE DO JULGAMENTO. A formalização do parcelamento em data
anterior ao julgamento do recurso, não obstante não ter sido apresentada a
desistência formal, importa na desistência do recurso interposto, nos termos dos §§
2o e 3o do art. 78 Regimento Interno do CARF. Anula-se, por consequência, o acórdão
que conheceu e apreciou o recurso voluntário interposto
Numero da decisão: 3201-009.042
Nome do relator: Laércio Cruz Uliana Junior.
Importante ressaltar ainda que a RECORRENTE se eximiu de apresentar
quaisquer alegações de defesa, nem mesmo reiterando as apresentadas na impugnação,
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732141/2012-66

encontrando-se, portanto, precluso o seu direito de recorrer, o que implica na definitividade da
decisão da DRJ, nos temos do Art. 42, parágrafo único do Decreto 70.235/1972::
Art. 42. São definitivas as decisões:(..)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do presente recurso em virtude da desistência
tácita e ausência de interesse por falta de matéria recursal a ser apreciada por este órgão
julgador. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 653
DF CARF MF
Original